Tribunal: TJMT
Processo: 41717-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 29/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
EJUBY.PATRICIA
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
quarta-feira, 29/04/2020
Judiciário
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200003341131
Número do Processo: 8041717-06.2019.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 30263 - 8.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Juiz Solicitante do Bloqueio: Patricia Ceni dos Santos
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: JORGE LUIZ MOURA MATOS
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
03.658.432/0001-82 - GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 32.513,69 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO BRASIL / 3307/ 40010
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(01)
Patricia
03/03/2020 Cumprida 04/03/2020
Bloq. Valor Ceni dos 32.513,69 32.513,69
10:33 integralmente. 04:50
Santos
32.513,69
Transf. Valor
ID:072020000004911722
Patricia
29/04/2020 Instituição:BANCO DO
Ceni dos 32.513,69 Não enviada - -
14:37:01 BRASIL SA
Santos
Agência:3834
Tipo créd. jud:Geral
Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
1 de 1 29/04/2020 14:37